Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736523-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ELDORADO LTDA - EPP DESPACHO Proceda a Secretaria da Turma com a inclusão de SUPER VAREJÃO ELDORADO - EPP e de HAGNER AUGUSTO AGUIAR FRAGOSO como interessados, e, em seguida, intime-os para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora